Tribunal: TJMT
Processo: 0016301-25.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DISPENSA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, DE ACORDO COM O ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA MANIFESTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. 3. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. INCONSISTÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL. 5. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. 6. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO (ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). COMETIMENTO DO CRIME IMPELIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR MORAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. 7. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. 8. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS. 9. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.
2. Resta preclusa a tese de nulidade referente ao julgamento em plenário por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se, apesar de indagada pela magistrada durante a sessão plenária, a defesa quedou-se inerte em arguir a aludida nulidade logo depois que configurada ou na ata de sessão, nos termos do que exige o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não foi demonstrado o prejuízo ocasionado ao apelante, não havendo, pois, que se falar, em tais circunstâncias, em violação aos referidos princípios constitucionais.
3. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
4. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a pena inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
5. Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.
6. Por força do princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal) é vedado ao Tribunal manifestar-se sobre tese não submetida à apreciação do Júri Popular.
7. Não há como prosperar o pedido de exclusão da pena de perda do cargo público, aplicada em desfavor do apelante como efeito secundário da condenação criminal, pois, embora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, na espécie, a medida foi decretada em decisão motivada.
8. O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
9. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016301-25.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVANDE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 033.769.061-81 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 026.038.751-75 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 733.354.101-06 (APELANTE), SIDNEY PINTO DE ARAÚJO (APELANTE), DIEGO MAYCON MAROLI LOPES (APELANTE), KEILA CONCEIÇÃO DE BARROS (APELANTE), LOURDES MARIA DE OLIVEIRA (APELANTE), DENISE ARRUDA DOS SANTOS (APELANTE), ROBSON ARRUDA DOS SANTOS (APELANTE), GABRIEL NASCIMENTO (VÍTIMA), OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 052.163.001-04 (ASSISTENTE), JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 026.038.751-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 733.354.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO.

1
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO
DEFENSIVO
. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DISPENSA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO.
NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, DE ACORDO COM O ART. 571, VIII
,
D
O

CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
INSURGÊNCIA MANIFE
STADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
REJEIÇÃO.
3
.
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO APELANTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA
.
INCONSISTÊNCIA
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA
.
PRINCÍP
IO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL.

5
.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INACOLHIMENTO
. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS.

6
.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO (ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL).
COMETIMENTO DO CRIME IMPELIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
TESE NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
7. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO.
DESPROVIMENTO
. PERDA DO CARGO DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL.

8.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS.
9. PRELIMINARES REJEITADAS.
E,
NO MÉRITO, RECURSO DESPROVI
DO
.

1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.

2.
Resta preclusa
a tese de nulidade referente ao julgamento em plenário por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se
, apesar de indagada pela magistrada durante a sessão plenária,
a defesa quedou-se inerte em arguir a aludida nulidade
logo depois que configurada ou na ata de sessão,

n
os termos do que
exige
o
art. 571, VIII,
do Código de Processo Penal.

Ademais, não foi demonstrado o prejuízo ocasionado ao
apelante
, não havendo, pois, que se falar, em tais circunstâncias, em violação aos
referidos princípios constitucionais.

3. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada
um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

4
.
Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a
pena
inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

5
.
Não
se pode
falar em exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

6
.
Por força do princípio da soberania dos veredictos (art. 5°,

XXXVIII, da Constituição Federal) é vedado
a
o Tribunal

manifestar-se sobre tese não submetida à apreciação do Júri Popular.

7
.
Não há como prosperar o pedido de exclusão da pena de perda do cargo público, aplicada em desfavor do apelante como efeito secundário da condenação criminal, pois, embora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, na espécie, a medida foi decretada em decisão motivada.

8
.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo
,
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado
.

9
. Preliminares rejeitadas.
E, n
o mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edvande
Gonçalves de Queiroz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0016301-25.2014.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de
18 (dezoito)
anos de reclusão, em regime inicial fechado,
como também
ao perdimento do cargo público de
p
olicial
m
ilitar,
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121
,
§ 2
o, I
e IV, do Código Penal)
.

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID
164748440
,
formula os seguintes pedidos
:
“a) Seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, aplicando-se o
efeito suspensivo
, nos ditames do art. 492, § 5o, II, do CPP;

b) Em sede
preliminar
, seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta da instrução em Plenário do Júri, nos termos do art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 593, III, “a” e “c”; c) Caso não reconhecida a preliminar acima arguida seja reformada a r. sentença condenatória, sendo proferido nova decisão julgando pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA da presente ação, de modo a
absolver

o

Apelante
da prática do delito cuja autoria foi a ele imposta, bem como a absolve-lo das penas privativa de liberdade, da demissão do serviço público e do pagamento das custas processuais; d) Caso V. Excelências entendam ser incabível os pleitos principais acima elencados (o que fazemos apenas em observância ao princípio da eventualidade), que sejam
afastadas as qualificadoras
previstas no art. 121, §2o, I e IV do Código Penal; e) Ainda subsidiariamente, sejam reputadas neutras todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, de modo a fixar a
pena-base no mínimo legal
”
, pleiteando,
por derradeiro, a aplicação da minorante prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal
.
Destacamos

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
164748448
,
argui,

preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que
“[...] a interposição do presente recurso de Apelação se dá a despeito do réu haver manejado Recurso em Sentido Estrito (ID n° 39844492 –
pgs
. 95/112) contra a sentença de pronúncia [...] cujos fundamentos de fato e de direito foram confirmados em sede de RESE, e considerando que os soberanos veredictos advindos do Tribunal do Júri residem na análise de matéria de fato e, logicamente, no lastro probatório que lhe dá sustentação [...]”
. E, n
o mérito,

requer
o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
167762161
, opina pela rejeição das preliminares arguidas
.

E
, no mérito, o desprovimento
deste recurso

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR
do
Ministério Público

Não conhecimento deste recurso, em razão da preclusão consumativa, porquanto a matéria já foi apreciada em recurso em sentido estrito

Não obstante o Ministério Público tenha arguido preliminar de não conhecimento deste recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento, em
26 de abril de 2017
, do Recurso em Sentido Estrito Recurso em Sentido Estrito n. 9.360/2017,relatado por este magistrado, manteve a decisão de pronúncia e, por conseguinte, os indícios suficientes de autoria delitiva por parte do apelante, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão
prolatado no referido recurso em sentido estrito
ficou assim ementado:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – 1. RECURSOS DEFENSIVOS – 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR, POR INCOMPETÊNCIA – INVIABILIDADE DA NOVA APRECIAÇÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS (HC 129.361/2014) – PLEITO NÃO CONHECIDO – 1.2.
MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBANTES IRREFUTÁVEIS
– 2. RECURSO MINISTERIAL – 2.1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CARCER AD CAUTELAM – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE DOS PRONUNCIADOS CONCEDIDA HÁ VÁRIOS MESES – 3. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, E NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Recursos defensivos

1.1. É
pacifico
o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe o não conhecimento do pleito, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria.

1.2. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal,
fundados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
2. Recurso ministerial

2.1. A segregação cautelar dos acusados só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, situação, essa, que não ocorreu na hipótese em debate.

Vê-se, pois
,
que naquele recurso falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao
apelante

e aos corréus
e não da sua comprovação indene de dúvidas, tanto é que
a tese
submetida ao Tribunal do Júri foi a de sua absolvição
por negativa de autoria
; não se olvidando, por importante, que foram produzidos novos elementos de convicção em plenário. Aliás, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados, eles poderiam ter absolvido o apelante ao analisar o

3o quesito, no entanto, entenderam por bem condená-lo
.

E
m relação à temática,
esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III, IV e § 4o, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES –
NÃO CONHECIMENTO
–
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPERTINÊNCIA
- EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO
–
APELO CONHECIDO. -
Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia,
o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas
,
pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não,
de elementos que indiquem que o Apelante
possa ter
cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.

A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença
, razão pela qual
,
a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos auto
s
. Em casos tais
, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em
cognição exauriente,
se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.
Inexistência de preclusão consumativa
.
[...].
(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04.03.2020 e publicado no DJE de 04.05.2020)

Destacamos

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa
pelo
simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto
à
existência de indícios de au
toria delitiva
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR
do
apelante

Ausência de provas produzidas em plenário por cerceamento de defesa
.

D
ispensa de testemunhas da acusação anteriormente arroladas

O apelante sustenta, nesta preliminar,

que o
órgão do
Ministério Público, no início da sessão plenária do júri, informou a desistência de todas as testemunhas outrora arroladas, alegando que não gostaria de expô-las.

Esclarece, ademais,
que além de o órgã
o ministerial ter dispensado as
testemunhas
de acusação de forma discricionária e sem comunicar a defesa, dentre essas testemunhas “
[...] encontravam-se algumas de vital importância ao curso do julgamento”.

Com esteio nesses fundamentos, alega que houve “
cristalina e deliberada
” inobservância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que, diante do prejuízo causado à defesa técnica do
apelante
, a anulação do julgamento é medida que se impõe.

Com efeito
,
observa-se que foi consignado

n
a
ata de
j
ulgamento
p
elo Tribunal
d
o Júri
(
ID 164748387
)

que, antes do início da sessão plenária, o
presentante

do Ministério Público informou à
magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira que dispensaria a oitiva de
todas
as testemunhas anteriormente arroladas na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. Consta, ainda, no aludido documento, que
na ocasião do ato solene
foram indagados pela
juíza

a
os
jurados

e

à

defesa
, os quais n
ão se opuseram à escolha do Ministério Público.

Ressalte-se,
ademais
,

que o

apelante
estava acompanhado

por seu advogado –
frise-se
,
o mesmo
profissional
responsável pela interposição deste recurso – e, mesmo diante da oportunidade de manifestar sua insurgência, n
ão o fez;
estando, pois, eventual mácula fulminada pela preclusão do direito de impugnar a matéria.

Sendo esse o senário, é imperioso destacar que por se tratar de nulidade ocorrida, em tese, durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o assunto deveria ser suscitado até o seu encerramento, isso sem contar que haveria a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo à defesa do recorrente, o que não ocorreu,
daí por
que não há vício processual a ser reconhecido na hipótese.

Em
relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI.
SUPOSTAS NULIDADES AVENTADAS INTEMPESTIVAMENTE.
TESE DE CONTRADITA DE JURADO. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. SOGRA DE ESTAGIÁRIA DO PARQUET.
PRECLUSÃO CONFIGURADA.

[...]
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
II - In
casu
, houve a
preclusão

em relação à arguição de nulidade do julgamento em Sessão Plenária, em razão de apontada suspeição ou impedimento de jurada,
[...]
III -
Assente nesta Corte que "eventuais
nulidades
ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri
devem ser arguidas durante a sessão,
sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
[...] (
HC n. 208.900/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 8/11/2016).

[...]
. (
STJ - HC: 722683 MS 2022/0036396-1, Relator: JESUÍNO
RISSATO,
d
ata de
j
ulgamento: 29.
03
.
2022, T5 - QUINTA TU
RMA
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe
04.04.
2022)

Destacamos

Registre-se, por importante, que
esta

Corte de Justiça
coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO
– RECURSO DA DEESA –
1) VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DO JÚRI – NULIDADE NÃO CONSTATADA E ARGUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS - PRECLUSÃO –
2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - TESE NÃO COMPROVADA E REJEITADA PELOS JURADOS – ELEITA A VERSÃO QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSÍMEL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
É pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão.

[...]
.

(N.U 0000857-47.2004.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09.08.2023 e

publicado no DJE de 14.08.2023)
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRIBUNAL DO JÚRI
– ART. 121, §2.o, INC. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL –
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – [...] –
3. PRELIMINAR ARGUIDA PELO SEGUNDO APELANTE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHA INDICADA A DESTEMPO – DISCRICIONARIDADE MOTIVADA DO JUÍZO, QUE ENTENDEU PELA IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PECHA NÃO CONSIGNADA NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO –
[...] – 7. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO EX OFFICIO À PRIMEIRA APELANTE. [...] 3.
[...]
Ademais,
a eiva por cerceamento de defesa arguida neste grau recursal
não restou consignada na ata da solenidade,
o que significa dizer que
a matéria está preclusa.
[...].
(
N.U 1000285-38.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal,
j
ulgado em 24.
08
.
2022
e publicado no
DJE
de
26
.
08
.
2022)

Destacamos

Destarte,
malgrado o esforço defensivo no sentido de que a desistência do órgão ministerial na oitiva das testemunhas outrora arroladas configuraria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
esta preliminar também deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
164748302
,
p
.
9-15
, narra os fatos desta forma:

[...]

Ressai do caderno informativo que no dia 26 de dezembro de 2013, por volta das 23h30, na rua 03, bairro Jardim Universitário I, nesta Capital, os denunciados
Sd
/PM
Edvande
Gonçalves de
Oueiros
,
Sd
/PM
José Caetano dos Santos Junior
e
Sd
/PM
Alessandro da Silva Oliveira
, de forma livre e consciente, em comunhão de
designios
e cooperação de condutas, sequestraram o adolescente Gabriel do Nascimento (na época com 16 anos de idade - nascido aos 09/03/1987), para, posteriormente, assassiná-lo, ocultando seu cadáver, em destino ignorado até a presente data.

Esse crime doloso contra a vida, foi o ápice de uma sequência de fatos relacionados com o roubo de uma motocicleta, uma pistola e um aparelho celular, de propriedade do
Sd
/PM
Edvande
.

Nesse diapasão foi preso Marcelo de Moraes Villalba -
yulgo
"Marcelo
Pacú
", o qual delatou a vítima
Gabriel do Nasciment
o, afirmando que: Gabriel estava pagando de malandro e de
bandidão
do bairro, dizendo que quem tinha roubado a
moto e a arma do policial do
condominio
era o primo dele(do Gabriel)", desse modo, por ser primo de um dos supostos autores do referido crime contra o patrimônio, foi capturado ao arrepio da lei, e morto pelos denunciados, cujo objetivo era obter informações do paradeiro e identificação do seu primo que morava na cidade de Várzea Grande, portanto, torpe é a motivação do delito.

Senão veja-se:

Revelam os autos que tudo teve início no dia 10 de dezembro de 2013, quando o denunciado
Sd
/PM
Edvande
Gonçalves de
Oueiroz
foi assaltado no bairro Residencial Águas Claras, nesta Capital, ocasião em que lhe fora subtraído uma motocicleta Honda CB 300R, cor preta, placa OB17118, ano 2013, uma pistola da marca Taurus, modelo 638, calibre 380 e um aparelho de telefone celular da marca LG. Sabe-se que de toda res furtiva, tão somente a motocicleta foi localizada no bairro Portal da Amazônia, em Várzea Grande/MT, isto no dia 08 de janeiro de 2014.

A partir do assalto, alguns policiais militares começaram a investigar para descobrir quem seria os autores do roubo em desfavor do
SdPM

Edvande
, com a finalidade de recuperar os objetos subtraídos e identificar a autoria em concurso de agentes, eis que o miliciano foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta Honda CG. cor vermelha. sendo que
o garupa
estava armado com um revólver.

Restou apurado que as viaturas policiais do núcleo de inteligência da ROTAM e da agência local de inteligência do 1° BPM, estiveram realizando diligências na área do 24° BPM (região do bairro Pedra 90) no mês de dezembro
,
sendo a viatura da agência local de inteligência do 1° BPM, de placa OBL. 7038, esteve
na área do bairro Jardim Universitário e adjacências nos dias 11, 12, 13 e 21 de dezembro de 2013 e, que a viatura do núcleo de inteligência da ROTAM, de placa OBL 6989, esteve naquela localidade, também, nos dias 21, 22, 23 e 26 de dezembro de 2013.

Contudo, no dia 20 de dezembro de 2013, o
Sd
/PM
Edvande
, na companhia do
Sd
/PM Hudson e
Sd
/PM
José Caetano
deslocaram para a região do bairro Pascoal Ramos no veículo Honda/Civic, cor prata, pertencente ao
Sd
/PM Hudson, local onde abordaram e colocaram no interior do veículo a pessoa de
Renato de Mordes Villalba
- irmão de "Marcelo
Pacú
', ao qual fizeram várias ameaças e pressão psicológica até que este indicasse quem era a pessoa de
Gabriel do Nascimento
, que supostamente, seria primo de um dos autores do crime perpetrado contra o
Sd
/PM
Edvande
, na data e local já citados.

Adiante, no dia seguinte, ou seja, 21 de dezembro de 2013, dois policiais militares invadiram a residência de Renato de Moraes
Vallalba
, por volta das 16h, procurando pela motocicleta roubada do
Sd
/PM
Edvande
, porém foram embora, sem nenhum resultado frutífero.

Em continuidade, após várias transgressões, as quais foram apuradas pela Corregedoria Geral da Polícia Militar e que tramitaram em Juízo competente, no dia 26 de dezembro de 2013, o
Sd
/PM
Edvande
emprestou o veículo Ford/Fiesta de cor branca que pertencia ao
Sd
/PM Marcelo Fernando da Silva. e na companhia dos demais acusados
Sd
/PM
Alessandro
e do
Sd
/PM
José Caetano
, capturaram a vítima
Gabriel do Nascimento
e dando-lhe destino ignorado, conforme boletim de ocorrência lavrado na 1a Delegacia do Centro – fls. 13.

Nesse contexto, comprovou-se através das interceptações e gravações de conversas telefônicas deferidas por esse Juízo, e implementadas pela equipe da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar (DACI), os quais estão em apenso ás fls. 44 a 90 (1° período), fis. 117 a 145 (2o período) e fls. 206 a 220 (3o° período), onde conclui-se da análise dos períodos realizados e dos extratos reversos de chamadas telefônicas realizadas pelos alvos, constato que no dia 26.12.2013 (dia do desaparecimento de Gabriel do Nascimento) os alvos utilizaram alguma ERB próximo
a
local do sequestro da vítima Gabriel.

Pois. bem.

Nesse sentido são as assertivas extraídas do relatório do inquérito policial militar – IPM:

- No auto circunstanciado n° 001/GISI/DACI/PMMT/14 (fis. 44 a 90 do apenso)
Sd
/PM
Edvande
esteve no dia 26.12.13 na região do desaparecimento da vítima
Gabriel do Nascimento
, bem como no horário do seu sequestro;

- Das diversas ligações recebidas e efetuadas para
Sd
/PM
Edvande
no dia 26.12.13 - auto circunstanciado n° 001/GIS/DACIPMMT, há ligações do
Sd
/PM
José Caetano
para outros interlocutores no dia 26 e 27.12,13, de Estações e Rádio Base (
ERBs
) localizadas nas proximidades do local onde ocorreu desaparecimento de
Gabriel do Nascimento
;

- Verificou-se, também, que
Sd
/PM
José Caetano
utilizou as mesmas
ERB's
e azimute em horários aproximados das ligações do
Sd
/PM
Alessandro
e
Sd
/PM
Edvande
, circunstâncias que demonstram que os policiais militares acusados estavam no mesmo local, dia e horário.

- Às fls. 386/387, consta quadro comparativo de ERB dos alvos
Sd
/PM
José Caetano
,
Sd
/PM
Alessandro
e
Sd
/PM
Edvande
no dia 26.12.13 entre os horários de 23h20 e 23h35 (próximo do horário do desaparecimento da vítima Gabriel do Nascimento);

- Às fls. 388, consta quadro comparativo de ÉRB dos alvos
Sd
/PM
José Caetano
e
Sd
/PM
Alessandro
no dia 27.12.13 entre os horários de 00h e 00h03,
circunstância

que demonstra estarem próximos um do outro;

- Apesar do
Sd
/PM
Alessandro
morar no bairro Jardim Industriário II, algumas chamadas do terminal n° (65) 9283-8720 foram intermediadas pelas Estações de Rádio Base (
ERBs
) posicionadas nas proximidades do local do desaparecimento da vítima
Gabriel do Nascimento
;

- De imediato foi identificado, que no dia 26.12.13, conforme o auto circunstanciado n° 001/GISI/DACI/PMMT/2014 o alvo recebeu e efetuou ligações para o alvo
Sd
/PM
Edvande
. Além disto, no dia 26.12.13 foram constatadas duas ligações do
Sd
/PM
Alessandro
que coincidiu as
ERB's
e Azimute em horários aproximados com as dos
Sd
/PM
Edvande
e
Sd
/PM José
Caetano.

O veículo, em tese, utilizado para a captura da vítima Gabriel do Nascimento, um Ford/Fiesta de cor branca, placas JZY 7061. foi apreendido e encaminhado a POLITEC para realização de exame pericial em veículo automotor, consoante
ofício
° 37/IPM/
CorregPM
/2014 acostado às f
l
s. 336/337, cujo laudo pericial n° 2.5.2014.137I-01, protocolo n° 1444/2014, encontra-se em fase de conclusão (f
l
s.

364).

Com as custódias preventivas cumpridas, os
Sd
/PM
Edvande
, SA/PM
José Caetano
e
Sd
/PM
Alessandro
foram qualificados e interrogados (fls. 349 a 359)
,
porém negaram qualquer participação no desaparecimento e ocultação do corpo de
Gabriel
, apesar das provas até então produzidas
.

Demais disso, a
vítima
Gabriel do Nascimento quando abordada em via pública, estava na companhia dos amigos Francis
Wellinton
Almeida
Guimardes
e Otávio Augusto de Souza, momento em que o trio identificou como policiais civis, com apenas um encapuzado, mandaram todos colocarem as mãos da

cabeça, abaixando-as, entretanto,
Gabriel,
ao se identificar, foi imobilizado e conduzido ao interior do veículo Ford/Fiesta, cor branca, modelo
hatch
, tomando rumo ignorado, assim, agiram os denunciados mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O corpo da vítima não foi localizado, contudo, a soma de todas as provas, especialmente pericial e documental, bem como o relato da prova oral, configura suficientemente demonstração da materialidade do crime de homicídio.

Resumidamente, estes são os fatos.

[...].

A materialidade do delito de homicídio qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos:
portaria de abertura de inquérito policial (ID
164748302
, p.
7
7
-79
);
boleti
ns
de ocorrência (ID
164748302,

p
.

2
9-30
; ID 164748302, p. 54-57
; ID 164748302, p. 72-73
; ID 164748303, p. 75-76
; ID 164748303, p. 77-79; ID 164748304, p. 6-7
; ID 164748308, p. 21
-22
),
relatório policial (ID 164748306, p. 89
-92; ID 64748307
; ID 164748308, p. 1-18)
;
Laudo Pericial n. 2.6.2014.1728-01 (ID 164748317, p. 10-
25)
;
e
L
audo
P
ericial
n. 2.6.2014.1728-01
(
ID 164748317, p. 10-25)
,
que atestam que a ossada encontrada pertence a vítima Gabriel do Nascimento
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução pen
a
l.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a
o
apelante, apesar de
ele
sustentar que não praticou a
conduta, não há como se extrair
dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
crime por parte
dele
.

Todavia, a
ntes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481
).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).

Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial
.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
.
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
23
.
09
.
2020)
Destacamos

É
ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Outrossim,
deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, no que tange
à
alegação
do apelante

segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, infere-se que não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado praticado

contra a vítima
Gabriel do Nascimento
, afastando, por conseguinte,
a tese de negativa de autoria sustentada

por
sua
defesa
.

Com efeito, infere-se
destes autos
que, no dia 10 de dezembro de 2013,
o
apelante, foi vítima de
um
assalto, ocasião em que lhe foi subtraído os seguintes bens: uma motocicleta Honda CV 300R, placa OBI 7118; uma pistola da marca Taurus, modelo 638, calibre 380 e um aparelho de telefone celular da marca LG.

A partir desse
s
fato
s
, alguns policiais militares começaram uma investigação para descobrir quem seriam os autores do roubo cometido contra o apelante, com a finalidade de
identificarem a autoria do delito e
recuperarem os objetos roubados, de modo que, durante o período de investigações, várias viaturas do Núcleo de Inteligência da ROTAM e da Agência Local de Inteligência do 1o BPM estiveram realizando diligências na área do 24° BPM (região do Bairro Pedra 90), bem como na área do Bairro Jardim Universitário e adjacências
,
nos dias 11, 12, 13 e 21 de dezembro de 2013,
registrando
que as viaturas do Núcleo de Inteligência da ROTAM estiveram naquela localidade, também, nos dias 21, 22, 23 e 26 de dezembro de 2013.

No dia 20 de dezembro de 2013, o apelante e o corréu José Caetano, na companhia do
Sd
/PM Hudson Edward Pinheiro, teriam se deslocado até a região do Bairro Pascoal Ramos no veículo Honda/Civic, cor prata, pertencente ao
Sd
/PM Hudson Edward, onde teriam abordado Renato de Moraes Villalba, que sofreu várias ameaças e pressão psicológica dos referidos policiais militares para indicar quem
era
Gabriel
do
Nascimento,
pessoa que,
supostamente, seria primo de um dos autores do crime praticado contra o
apelante
.

Continuando as buscas pelos autores do roubo perpetrado contra o apelante, este teria tomado emprestado o veículo Ford/Fiesta, cor branca, pertencente ao
Sd
/PM Marcelo Fernando da Silva, e na companhia dos demais corréus [Alessandro e José Caetano], teriam capturado a vítima Gabriel do Nascimento, em via pública, quando este estava na companhia dos amigos Francis
Wellinton
Almeida Guimarães e Otávio Augusto de Souza, sendo
este
o último momento em que a vítima foi vista com vida.

Ultrapassados
9 (nove) meses
desde
que a vítima havia sido dada como desaparecida pelas autoridades, no dia 3 de setembro de 2014, foi encontrada uma ossada humana em um lote situado no Distrito Industrial de Cuiabá,
tendo

posteriormente
sido
confirmado, por meio de exame pericial de DNA, que a referida ossada pertencia a Gabriel
do
Nascimento, que veio a óbito em virtude de disparos de arma de fogo na região craniana.

Os relatos acima podem ser confirmados pelas declarações da testemunha Renato de Moraes Villalba, prestadas na Corregedoria Geral da Polícia Militar, nestes termos:

[...]
no dia 20 de dezembro de 2013, quando estava saindo da casa de sua mãe, no bairro Jardim Industriário I, por volta das 21h30min, fora abordado e colocado em um veículo, que estavam policiais que se diziam ser policiais civis, o
veículo
era um Civic de cor prata, que
recebeu muita pressão psicológica dentro do veículo, tendo dito aqueles policiais que o declarante estava envolvido no roubo da motocicleta CB 300 e uma arma de fogo do “policial”.
Que já no interior do veículo, quando o declarante tirou o capacete da cabeça o policial CAETANO (reconhecido pelo declarante através de fotografia) disse aos demais que o declarante não era o “Marcelo Pica-pau”. Que então o
CAETANO
mostrou-lhe uma fotografia em seu telefone celular e perguntou-lhe quem era aquela pessoa da foto. Que o declarante disse que era seu irmão, chamado Marcelo, mas que ele não era o “Marcelo Pica-pau”, o qual eles estavam procurando.
Que os policiais começaram a insistir dizendo que foi o irmão do declarante quem roubou a moto do “policial
” e que era para o declarante telefonar para o seu irmão e dizer para ele sair na frente da casa dele e entrar no carro. Que os policiais pensaram mais um pouco e perguntaram então quem tinha roubado o policial.
Que como o declarante tinha ouvido uma conversa de um conhecido (Marcelo Madureira, conhecido como Marcelinho Cabeção) o qual tinha ouvido de
Gabriel do Nascimento
que seu primo (conhecido como Pica-pau) tinha aparecido em sua casa com uma moto e uma arma e que Gabriel pediu para seu primo
deixar ele
andar na moto.
Que seu primo disse que estava em fuga e precisava “vazar” e que este primo de Gabriel morava em Várzea Grande.
Após relatar isso aos policiais, eles então mandaram que o declarante mostrasse quem era o Gabriel.
Que o declarante lembrou de um amigo que morava próximo à casa de Gabriel e
os policiais fizeram o declarante levá-los até a casa deste amigo para que ele indicasse qual era a casa de Gabriel. Que este amigo do declarante indicou qual era a casa de Gabriel. Que após os policiais virem qual era a casa de Gabriel
, eles deixaram o declarante próximo
da onde
o pegaram.
Perguntado
à testemunha o que foi falado em uma ligação telefônica realizada do telefone de número
65 9340-9433 (telefone do
Sd
PM
Edvande
)
para o número de telefone
65 9340-9874 (telefone da testemunha)
às 23h29mín do dia 20 de dezembro de 2013, respondeu que o
Sd
PM
Edvande
ligou para a testemunha
para que se encontrassem em frente
á
Escola Pascoal Ramos para lhe entregar o capacete que havia ficado dentro do
Cívic
Prata. Que o
Sd
PM
Edvande
(reconhecido pela testemunha através de fotografia) deixou seu número telefônico com o declarante para que este encaminhasse uma fotografia de Gabriel através do aplicativo WhatsApp. Que após ser liberado pelos policiais, a testemunha foi ao encontro de seu irmão Marcelo, e ligou de seu telefone (da testemunha) para o telefone do
Sd
PM
Edvande
para que Marcelo conversasse com
Edvande
e esclarecesse que Marcelo não tinha nenhum envolvimento com o roubo da motocicleta do “policial”. Que esta ligação ocorreu no dia 21 de dezembro por volta das 16h00min dois policiais à paisana invadiram a casa do declarante (que morava com sua sogra), que no momento da invasão estavam no interior da casa sua esposa e seus dois cunhados. Que estes policiais que invadiram a casa da sua sogra, onde também morava a testemunha, procuravam pela motocicleta roubada, entraram em todos os cômodos da casa e como não encontraram o que procuravam foram embora. Que após esta invasão a testemunha telefonou para
Edvande
, às 16h21min para questioná-lo o porquê alguns policiais à paisana tinham invadido a casa de sua sogra, e que até a sogra da testemunha conversou com
Edvande
. Que
Edvande
disse à testemunha que não tinha mandado ninguém ir até lá, que não estava sabendo de nada, mas que ia verificar o que estava acontecendo e que já retornaria
a
ligação para a testemunha. Que passados alguns minutos,
Edvande
não retornou
a
ligação para o declarante, e então o este telefonou novamente para
Edvande
às 16h35min e
Edvande
lhe disse que já tinha conversado com os outros policiais explicando que a testemunha e o seu irmão Marcelo não tinham envolvimento no caso. Que às 18h09min
Edvande
ligou para a testemunha perguntado como ela estava e a sua esposa, demonstrando preocupação com o ocorrido (invasão
à
domicílio), uma vez que em ligação anterior a testemunha linha informado
Edvande
que sua sogra disse que processaria os policiais que invadiram a sua residência. Que no dia 22 de dezembro às 13h34min
Edvande
tentou ligar para a testemunha por duas vezes, mas chegou apenas
a
mensagem do “Claro Recados”. Que dessa forma a testemunha retornou
a
ligação para
Edvande
às 13h34min para saber o que ele queria.
Que
Edvande
queria informações sobre Gabriel, como locais que ele
freqüentava
, e era para a testemunha arrumar um jeito fácil para que
Edvande
e outros policiais pegassem o Gabriel
. Que a testemunha disse para
Edvande
ir até o Posto de Combustível São Mateus, pois Gabriel do Nascimento
freqüentava
aquele local à noite, onde vendia e consumia drogas. Às 14h02min
Edvande
telefonou para a testemunha querendo saber se ela já tinha planejado alguma coisa para que
Edvande
pegasse o Gabriel, sendo-lhe respondido pela testemunha que não. Perguntado à testemunha o que foi falado em uma ligação realizada por ela à
Edvande
as 15hl4min do dia 22 de dezembro de 2013. respondeu que não se recorda.
Perguntado à testemunha o que foi falado entre ela e
Edvande
em uma ligação telefônica realizada pela testemunha no dia 26 de dezembro de 2013 às 13hl7min
, respondeu que depois do dia 20 de dezembro após ter recebido
muita pressão psicológica
, a testemunha estava muito medo de que algo acontecesse com ela, e como já tinham passados alguns dias sem que
Edvande
ligasse para ela, a testemunha resolveu telefonar para
Edvande
para saber o que tinha ocorrido, o que tinha “virado” do caso. Que
Edvande
disse

que falaria com o “pessoal” (demais policiais) para ver o que iam fazer, e que
naquele dia iam descer
pra
lá para a região onde Gabriel morava para localizá-lo
.
Que às I8h50min do dia 26 de dezembro
Edvande
telefonou para a testemunha informando-a que estava próximo à casa de Gabriel e era para a testemunha ir ao encontro de
Edvande
.
Que a testemunha naquele momento estava na casa de uma amiga chamada Lorraine, conhecida como “Lola”, no bairro Nova Esperança em Cuiabá. Que já temendo alguma ação contra si mesmo, o declarante levou sua amiga consigo e ambos

deslocaram-se
para as imediações do “grilo” Império do Sol, onde morava Gabriel,
tendo parado em frente ao estabelecimento comercial chamado “Babacão Lanches”, que fica próximo à casa de Gabriel Nascimento
.
Que passados alguns minutos, a testemunha recebeu outro telefonema de um outro policial que eslava junto com
Edvande
, de um outro número telefônico, perguntando onde ele estava
. Que a testemunha respondeu que estava próxima à casa de Gabriel, mas não estava vendo os policiais, momento em que o veículo em que estavam os policiais deu sinal com os faróis em luz alta. Que após identificar o veículo, a testemunha dirigiu-se em direção ao veículo, que era uma Ford Fiesta Hatch, não se lembra se era de duas ou quatro portas, de cor branca, modelo novo. Que a testemunha foi até o veículo e que
os policiais não desceram do mesmo, que Caetano estava dirigindo o veículo e
Edvande
estava sentado no banco do passageiro dianteiro
. Que no banco traseiro
haviam
outros dois passageiros, mas a testemunha não conseguiu ver os seus rostos.
Que Caetano perguntou sobre o paradeiro de Gabriel, e a testemunha respondeu-lhe que não sabia.
Que Caetano perguntou quem era a mulher que estava com ele, tendo a testemunha respondido que era uma amiga.
Que ambos os policiais (Caetano e
Edvande
) pediram para que a testemunha fosse até as proximidades do antigo “
Sinucão
” (bar) e confirmasse se o rapaz, que lá estava sem camisa e com um boné vermelho era o Gabriel.
Que a testemunha foi até o local indicado para ver se era realmente a pessoa de Gabriel. Que a testemunha fez o reconhecimento e dirigiu-se para o Posto de combustível São Mateus. Que depois de chegar ao Posto São Mateus, Caetano telefonou para a testemunha bravo, ameaçando-o, dizendo que foi só a testemunha passar pelo local onde Gabriel estava, ele tinha sumido, insinuando que a testemunha tinha avisado ao Gabriel que os policiais estavam atrás dele. Que a testemunha tentou explicar que não tinha ocorrido isso que ele (Caetano) estava afirmando.
Que Caetano disse à testemunha que se não pegasse o Gabriel
ele iriam
pegar a testemunha,
pois
ela
estaria envolvida e em seguida desligaram o telefone.
Que no intervalo das 23h04min até às 23h27min do
dia
26
a testemunha falou com
Edvande
por três vezes no telefone, sendo que na primeira a testemunha perguntou se eles tinham encontrado Gabriel, e
ele
(
Edvande
) disse que tinha encontrado e que já estavam com Gabriel. Que durante esta ligação a testemunha ouviu a voz de Gabriel, que estava chorando, afirmar que não era ele. Que em outra ligação a testemunha perguntou a
Edvande
se já tinha encontrado a motocicleta, e
Edvande
disse que ainda estava investigando. Que na terceira ligação,
Edvande
voltou a dizer à testemunha que ainda estava investigando.

Que a testemunha não se recorda do que foi falado entre ela e
Edvande
na ligação telefônica realizada por
Edvande
às 23h39min do dia 26 de dezembro. Que no dia 27 de dezembro, às 10h47min a testemunha telefonou para
Edvande
para perguntar se tinham encontrado o primo do Gabriel (suposto autor do
roubo da moto de
Edvande
),
que
Edvande

respondeu que deram uma volta com Gabriel
em Várzea
Grande
mas que não encontraram nada e que voltariam à Várzea Grande para continuar investigando o caso. Que
Edvande
não falou nada sobre o paradeiro de Gabriel e a testemunha também não perguntou sobre o paradeiro dele, pois imaginava que
Edvande
teria lhe soltado, como havia feito com a testemunha. Que no dia 30 de dezembro a testemunha ligou para
Edvande
às 09h05min para perguntar-lhe sobre o paradeiro do Gabriel, uma vez que
ele
estava sumido e mãe dele (do Gabriel) estava desesperada atrás dele.

Que
Edvande
disse que tinha pressionado Gabriel e depois teria soltado ele
. Que depois desde dia, a testemunha não falou mais com
Edvande
.
Que após ter visto as fotografias das fls. 199, 202 a 207, a testemunha reconhece as fotografias de
n.°
04. como sendo a de
Edvande
. com quem mantinha contato antes e no dia do desaparecimento de Gabriel do Nascimento, a fotografia de
n.°
09, como sendo a de Caetano, a pessoa que estava no Civic prata no dia 20 de dezembro e no dia 26 de dezembro quando pegaram o Gabriel do Nascimento e a fotografia de
n.°
11 como sendo a pessoa que dirigia o Civic Prata no dia 20 de dezembro, quando pegaram a testemunha e a torturam-na psicologicamente
.
[...]
.

(
Renato de Moraes Villalba,
trechos do seu
depoimento extrajudicial colhido na Corregedoria Geral da Polícia Militar,
ID 164748305, p. 104-108
)

Destacamos

Vê-se, pois, que Renato afirmou que na data de 20 de dezembro de 2014 (seis dias antes do crime em apuração na ação penal de origem)
fora abordado e psicologicamente pressionado por policiais para que fornecesse informações a respeito do autor do crime de roubo praticado em desfavor do
apelante
,
ocasião
em que o
policial José Caetano dissera aos demais colegas de farda que Renato não era o “Marcelo Pica-Pau”.

Renato prosseguiu aduzindo que José Caetano lhe mostrara, então, uma fotografia, perguntando-lhe quem era a pessoa no retrato, de maneira que Renato respondera que se tratava de seu irmão Marcelo Villalba, mas que este não era o “Marcelo Pica-Pau” que os agentes públicos de segurança estavam procurando, informação, essa, que não fora recebida como verdadeira pelos policiais, que continuaram insistindo que o irmão de Renato era o autor do crime.

Renato
disse, ainda,
que, d
iante disso
,
falara

aos policiais que
tinha
ouvido
uma “conversa” de um conhecido (Marcelo Madureira), que, por sua vez, “
tinha ouvido de Gabriel do Nascimento que seu primo (conhecido como Pica-pau) tinha aparecido em sua casa com uma moto e uma arma e que Gabriel pediu para seu primo
deixar ele
andar na moto”.
Nessa toada, os policiais determinaram, então, que Renato mostrasse quem era Gabriel.

Renato prosseguiu afirmando em juízo que
“[...] Que ambos os policiais (Caetano e
Edvande
) pediram para que a testemunha fosse até as proximidades do antigo “
Sinucão
” (bar) e confirmasse se o rapaz, que lá estava sem camisa e com um boné vermelho era o Gabriel. Que a testemunha foi até o local indicado para ver se era realmente a pessoa de Gabriel. Que a testemunha fez o reconhecimento e dirigiu-se para o Posto de combustível São Mateus.”

Ouvida perante a autoridade judicial, a testemunha acima nominada ratificou na íntegra o relato dos fatos fornecido na fase extrajudicial
, reiterando que conversou com os policiais
militares
quando estes encont
raram o ofendido
e enfatizando com notável segurança
que foi possível ouvir que
a vítima
estava chorando.
Outrossim, ressaltou que, dentre as pessoas vistas
pelo declarante
no
interior do veículo Ford Fiesta na data do crime, reconhecera o
apelante
e José Caetano.

Corroborando as assertivas de Renato Villalba, a
s testemunhas Francis
Welliton
Almeida Guimarães e Otávio Augusto de Souza afirmaram que
estiveram presentes
no momento da captura de Gabriel Nascimento,
ocasião em que
três indivíduos [dos quais, um estava encapuzado] chegaram num veículo Ford/Fiesta, cor branca, modelo Hatch, se identificaram como policiais civis e pediram para que
a pessoa que estava de boné vermelho (no caso,
Gabriel
)
entrasse no carro, esclarecendo, os depoentes, que aquele veículo já havia passado por eles em outra rua pouco antes dos fatos,
tendo
Otávio Augusto
chegado
a fazer um reconhecimento parcial de
Edvande
quando
foi
ouvido em juízo, asseverando que
se tratava de pessoa
“
parecida, com mesmas características, mesma aparência, fisionomia
”
de um dos agentes que abordou e sequestrou a vítima.

Não fosse isso suficiente, em seu interrogatório na fase judicial, a testemunha Marcelo Fernando da Silva confirmou que emprestara o veículo Ford Fiesta ao
apelante
na noite em que ocorrera o crime, esclarecendo que somente recebera o automóvel de volta no dia seguinte.

Merecem destaque
, ainda, as declarações judiciais de Keila Conceição de B
arros,
testemunha
que

afirmou em juízo que estivera
na residência da mãe
na data fatídica e presenciou o momento em que o apelante entrara

no im
óvel e emprestara a motocicleta de Sidney Pinto.

De sua parte, q
uando ouvidas em plenário, as testemunhas Diego
Maikel
Morales Lopes e Sidney Pinto de Araújo
ratificaram o
s termos dos depoimentos
prestados na fase embrionária,
confirmando que, no dia do
s
fato
s
narrado
s
na denúncia,
o apelante
estivera
na residência da sogra de Diego
Maikel
, onde
ocorria
uma confraternizaç
ão familiar e, após permanecer poucos minutos no local,
peg
ara
a motocicleta de Sidney emprestada.

Demais disso, corroborando com as declarações da testemunha Renato Moraes Vil
l
a
l
ba, acima reproduzidas, têm-se as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e realizadas pela equipe da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar [DACI] e os extratos reversos de chamadas telefônicas realizadas pelos pronunciados, de cujos documentos se conclui que, no dia 26.12.2013 (dia do desaparecimento de Gabriel do Nascimento)
o
apelante
e os demais corréus
estavam juntos nas proximidades do local do sequestro da vítima, tendo em vista que teriam utilizado Estações e Rádio Base [ERB]
nas proximidades daquela
localidade.

Por
sua vez
,
em todas as fases em que foi inquirido
,
o apelante
negou
a autoria delitiva, aduzindo que
na data dos fatos pegara emprestada a motocicleta de Sidney para “realizar diligências” visando a recuperação de seus bens subtraídos, contexto em que se deslocara para a região em a vítima fora sequestrada) e ali se perdera, motivo pelo qual ligara para José Caetano pedindo orientações. Relatou, ainda, que depois de buscas infrutíferas por sua motocicleta subtraída, retornara para sua residência por volta da meia noite.

No entanto
, diferentemente do alegado pelo apelante, o conjunto probatório
encontradiço nestes autos
está apto a manter o decreto condenatório, visto que
existem elementos probatórios que indicam que a vítima foi morta
por ele
e pelos outros dois comparsas

– Alessandro da Silva Oliveira e José Caetano dos Santos Júnior –
em razão
do
suposto envolvimento
do ofendido
em crime patrimonial praticado em desfavor do
apelante
.

Não há, portanto,
d
úvida que o édito condenatório tem suporte nas provas produzidas nestes autos durante a instrução menor e em plenário, sobrelevando-se ressaltar, outrossim, que os depoimentos das testemunhas acima nominadas, firmes e coerentes,
acabaram por respaldar a tese acusatória
, situação, essa, que levou os juízes leigos a decidirem de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo, portanto, ser preservada a soberania do seu julgamento.

Como é cediço,
o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento.
Logo, p
ara se anular uma decisão
do Conselho de Sentença
ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessári
a

a
manifesta contrariedade aos elementos de convicção
produzidos
, em
razão
do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art
.
5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais,
é importante
registrar
que
,
tendo
o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A
liás,
sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU
– VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
04
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
09
.
04
.
2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia
, também,
com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13
da Turma de Câmaras Cri
minais
Reunidas
desta
Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

Por conseguinte, diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação do apelante, porquanto a sua conduta, indiscutivelmente, está revestida de
animus necandi
.

No que tange ao pedido visando o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas, respectivamente no art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal,
também não prosperam as alegações do apelante (de que, quanto à
primeira
qualificadora, não há nestes autos qualquer indícios da motivação do crime; e, quanto à
segunda
qualificadora,
“não há razão para se falar em impossibilidade de defesa da vítima, haja vista que esta teve tempo suficiente para notar os agressores e oportunidade de fugir para se defender, mas optou por não fazê-lo”
.

Isso porque

as provas coligidas nas fases indiciária, de instrução e plenária revelaram que o crime foi cometido em decorrência da busca pela autoria do crime patrimonial sofrido pelo apelante
;
bem como que a vítima foi sequestrada pelos criminosos
quando andava em via pública, distraída
, sendo colocada no interior de veículo
antes de ter sua vida ceifada por disparos de arma de fogo
, além de
sua ossada
ter sido
encontrada somente 10 (dez) meses após o crime.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça assentou seu entendimento
da seguinte forma
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE MEIO DE PROVA AOS AUTOS – REJEIÇÃO – DOCUMENTO CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO –
VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORA
S
– INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – APELO
DESPROVIDO.
[...]

2
. Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal,
inclusive àqueles derivados
, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 0010129-90.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em
14.09.2022 e
publicado no DJE de 16.09.2022)

Destacamos

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise
da dosimetria da pena
, insta trazer à colação
estas
razões lançadas pelo magistrado:

[...]

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno o acusado EDVANDE GONÇALVES DE QUEIROZ, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos: A culpabilidade do réu é acentuada.

No dia 10 de dezembro de 2013 o acusado
Edvande
foi vítima de um roubo praticado por dois
indíviduos
, oportunidade em que lhe foi
subtraído
uma motocicleta, um celular e a sua arma pessoal, do tipo pistola .380.

No dia 20 de dezembro de 2013
o acusado, na companhia de outros policiais militares, foram
até o Bairro Pascoal Ramos, onde abordaram a pessoa de Renato de Moraes Villalba e lhe fizeram várias ameaças e pressão psicológica até que falasse quem era a
vitima
Gabriel, pois eles acreditavam que a vítima era primo de um dos autores do assalto perpetrado contra
Edvande
.

No dia 26 de dezembro de 2013 o acusado
Edvande
emprestou o veículo Ford Fiesta, de cor branca, e na companhia de terceiras pessoas abordaram a vítima na via pública, na companhia de dois amigos. Quando a vítima se identificou como sendo Gabriel, a colocaram no interior do veículo Ford/Fiesta e tomaram rumo ignorado.

A partir de então a vítima desapareceu. Contudo, no dia 03 de setembro de 2014 foi encontrada uma ossada, posteriormente identificada mediante exame de DNA, como sendo da vítima Gabriel, o qual foi executado com dois disparos de arma de fogo, na região da cabeça.

Como se vê, o crime foi praticado em concurso de pessoas, de forma premeditada, com extrema violência e arbitrariedade, especialmente porque tanto o acusado como terceiras pessoas que supostamente participaram do crime eram policiais militares, conduta que extrapola a descrição da figura típica e merece ser mais severamente apenada:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015). APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, CP) - PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS E DEVIDAMENTE VOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - CULPABILIDADE ACENTUADA - REPRIMENDA DOSADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. - Não estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, imperioso se manter o veredito condenatório, mormente diante da soberania inerente ao mesmo.- A culpabilidade compreendida como o juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, apontando a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa, no caso em comento foi bastante reprovável, pois, conforme bem destacado pelo Juiz Presidente, o comportamento do réu extrapolou os limites do tipo penal sub judice, já que o delito fora perpetrado em concurso de agentes e de forma premeditada.- Assim, sendo correta a valoração desfavorável da culpabilidade, não há que se cogitar em redução da pena-base para o mínimo legal, eis que dosada de forma justa e adequada ao caso
concreto. VOTO
PARCIALMENTE VENCIDO:- Tendo a pena-base sido fixada com rigor, necessária a sua redução em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. (TJMG - Apelação Criminal 1.0351.18.001443-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro
Jaques ,
6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 12/09/2022).

O acusado não registra antecedente criminal;
Quanto
à sua personalidade e conduta social à época do fato, não foi realizado estudo específico e nada há nos autos que mereça destaque;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Não há provas de que teria participado do assalto praticado contra o acusado. O que foi ventilado nos autos é que seria primo do suposto autor do roubo e apenas por esta razão teve a vida ceifada;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a vítima foi abordada de surpresa quando andava pela via pública com os seus amigos, distraídos em momento de descontração. Contudo, como configurou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não poderá ser considerada para majorar a pena-base, pois configuraria o bis in idem;

As consequências do crime foram gravosas.

A vítima tinha apenas 16 (dezesseis) anos de idade na data do crime (26/12/2013) e a sua ossada somente foi encontrada depois de oito meses (03/09/2014), num lote sem nenhuma edificação, no Bairro Distrito Industrial de Cuiabá. Até então permaneceu desaparecida, sendo procurada desesperadamente por seus familiares,
espcialmente
por seus genitores.

A morte de um jovem rapaz, certamente com planos e sonhos para o futuro interrompidos abruptamente, nas condições acima narradas, provoca sofrimento e abalo familiar que transcende a dor da perda de um ente querido, pois inverte a ordem natural da vida, que é dos filhos “enterrarem” os pais. A jurisprudência é farta nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 121, § 2o, INCISO VI, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ANÁLISE DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO PARA REDUÇAO PELA TENTATIVA. A análise das consequências do crime deve levar em conta os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima, seus familiares e a coletividade. Não são consequências inerentes ao delito o fato de a vítima, ainda adolescente, alvejada pelas costas por vários disparos de arma de fogo, morrer nos braços da avó, situação excepcional certamente causadora de grande trauma à família e à comunidade. O critério para definição da fração de diminuição aplicável no caso de crime tentado deve se dar de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado, ou seja, quanto mais próximo o agente tiver chegado da consumação do delito, menor deverá ser a redução da pena. (TJMG - Apelação Criminal 1.0775.17.002311-0/001, Relator(a): Des.(a) Edison
Feital

Leite ,
1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020).

[...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e consequências gravosas do crime:

[...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o motivo torpe, enquanto a outra servirá como circunstância agravante. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFICIO
. (...) 5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017). 6. No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. (...) (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021).

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em mais 02 (dois) anos, passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante, bem como causa de aumento ou de diminuição a ser considerada.

Deste modo torno a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime
inicialmente fechado
para o cumprimento da pena.

[...]

DO APELO EM LIBERDADE:

[...]

Isto posto,
concedo
ao acusado o apelo em liberdade.

[...]

DA PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR:

A perda do cargo é um dos efeitos secundários da condenação e deve ser decretada nos termos do artigo 92, inciso I, letra b, do Código Penal, de forma motivada, considerando-se o total da pena aplicada e as circunstâncias do crime a justificar a incompatibilidade do sentenciado com a função que desempenha.

Art. 92. São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos;

Nesse sentido são os ensinamentos do mestre Cezar Roberto Bittencourt a respeito do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do CP: “Nos crimes comuns, onde não há relação com a Administração Pública, somente a condenação superior a quatro anos gera o efeito da perda da função pública. Nessa segunda hipótese da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo decorrerá da graduação da pena, reveladora de maior desvalor do resultado produzido pela infração. Mas, também nessa modalidade, a perda deverá ser declarada expressamente na sentença condenatória.” (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Vol. 1. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 695).

O acusado
Edvande
foi condenado pela prática de crime hediondo, consistente em homicídio duplamente qualificado, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

O delito em questão é grave e, sem dúvida, incompatível com a função de Policial Militar.

Como sabido, ao policial militar é conferido poder estatal para proteção e cuidado da população, sendo que ações como a descortinada nestes autos, em que o réu, por vingança, juntamente com terceiras pessoas, sequestrou a vítima, a levou até o local do crime, onde foi executada com dois disparos de arma de fogo, na região da cabeça, não podem ser toleradas, sob pena de se admitir total subversão de valores e levar ao descrédito da instituição da Polícia Militar.

Portanto, no caso concreto o réu, na condição de Policial Militar, ao invés de envidar esforços para a garantia da paz social, dando segurança aos cidadãos, se valeu dessa condição para, em concurso de agentes,

eliminar a vida da vítima.

O condenado demonstrou com o seu agir total desprezo pela farda que ostentava e aos valores defendidos pela instituição a qual pertence. Assim, uma vez atendido o requisito temporal e demonstrado a incompatibilidade da conduta do réu com as atribuições e compromisso que seu cargo exige, impõe-se a aplicação acessória da perda da função.

Em apoio, colaciono os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 59 E 92, I, "A", AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP, E ARTIGO 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAL MILITAR. DESCONTROLE EMOCIONAL INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado. Precedentes" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
de 26/9/2018). 1.1. No caso em tela, a perda do cargo público de policial militar imposta ao agente decorreu da prevalência de descontrole emocional diante de situações adversas de cunho pessoal que influenciaram o seu rendimento na função policial e culminaram com o homicídio mediante uso de arma de fogo, tendo sido aplicado o art. 92, I, "a", do Código Penal - CP. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.798.325/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – DELITO PRATICADO CONTRA CIVIL – PERDA DO CARGO PÚBLICO – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO (ART. 92, I, B, DO CP) – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUA DECRETAÇÃO, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO (ART. 125, §4.o, DA CF) – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. - A competência da Justiça Militar prevista no §4.o do art. 125 da Carta Maior restringe-se à decisão da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças quando esta constituir pena acessória de delito de sua respectiva competência, o que não se verifica na hipótese dos autos, que trata de crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar, competindo, pois, tal como perfectibilizado, ao MM. Juiz-Presidente do Egrégio Tribunal do Júri a declaração dos efeitos da sentença (art. 92, I, b, do CP) sendo, pois, desnecessária a existência de procedimento autônomo. (TJ/MT, N.U 1007958-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Ex
positis,
DECRETO, como efeito secundário da sentença condenatória,
A PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR
ocupado pelo sentenciado
EDVANDE GONÇALVES DE QUEIROZ.

DISPOSITIVO
: Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO o acusado EDVANDE GONÇALVES DE QUEIROZ
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 11.464/2007,
à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, bem como decreto a perda do cargo público de Policial Militar
.

[...].
(Trechos da sentença
encontradiça no ID 164748389
)
.

Destacamos

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito,
no tocante à
pena inicial
,
ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis a culpabilidade do apelante e as consequências do crime.

Realmente,
cotejando-se
a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a premeditação
do crime
desde o início, percorrendo o planejamento da ação e aguardo do momento para consumação do homicídio, a revelar maior gravidade da sua conduta,
motivo pelo qual a
justificadora do incremento de
2

(dois) anos para cada circunstância judicial
, sobretudo porque
, consoante também foi sopesado pelo
juízo de primeiro grau
,
o delito foi perpetrado
com extrema violência e arbitrariedade,
mediante concurso de pessoas
(destaque-se:
por policias militares
).

Aliás, a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023).

E, na mesma linha intelectiva da referida corte superior, recentemente, este Tribunal de Justiça deixou
decidido
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1) PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.1) CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA – APELANTES QUE FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ARMADOS, COM A PRÉVIA E DELIBERADA INTENÇÃO DE COMETER O CRIME – AÇÃO PLANEJADA ENTRE OS EXECUTORES – 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME EXTRAPOLADOS - DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DEVIDO A PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS PARTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LESÃO PERMANENTE – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA – 2) REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA – PERTINÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –FRAÇAO ALTERADA PARA 1/6 - 3) TENTATIVA – REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A dosimetria da pena insere-se dentro de
um juízo de discricionariedade do julgador
,

atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto
e
subjetivas do agente
no

momento do crime
, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
1.1)
A culpabilidade merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime, já, que os apelantes em concurso com terceiro não identificado e portando uma arma de fogo, se deslocaram até a residência da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida.

[...]
.
(
N.U 0004706-36.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e publicado no DJE de 11.07.2023).
Destacamos

Logo, embora a defesa do apelante tenha alegado que
“
[...] não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o crime in tese cometido foi premeditado [...]
”
,

tal argumento não merece ser considerado, uma vez que
restou sobejamente comprovado ao longo da persecução criminal que o crime foi precedido de premeditação.

Igualmente, com relação à vetorial relativa às consequências do crime, conquanto o apelante aduza que
é inerente ao tipo penal
o fato
de que a vítima era menor de idade, teve interrompidos seus planos e sonhos, além de sua morte ter gerado abalo familiar,
é evidente que,
de fato,
são mais gravosas
as consequências do homicídio
de um adolescente,
elemento concreto que transborda aqueles ínsitos ao tipo penal em referência.

Deveras, n
esse sentido,
esta
Corte de Justiça, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
[...]

1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

[...]
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.
[...]
A pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.
[...].

(TJ-MT - APR: 00008291520148110064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO,
d
ata de
j
ulgamento: 31
.
05
.
2023, Terceira Câmara Criminal
e

d
ata de
p
ublicação: 02
.
06
.
2023)
Destacamos

Além
disso
, com relação aos demais termos,
ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de homicídio qualificado
(
12 a 30 anos
),

observa-se claramente que a dosimetria foi adequadamente realizada pelo juízo de primeiro grau

–
notadamente

por ter sido
o acréscimo realizado em quantitativo inferior
à
fração de
1/6
(um sexto)
recomendado pelas
c
ortes
s
uperiores

–
,
motivo pelo qual não merece reparos, devendo, pois, ser mantida a pena para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em relação ao tema,
confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1/6

(um sexto) da mínima estipulada
e outro de
1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
d
ata de
j
ulgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe
20.08.2021)
Destacamos

O
apelante
almeja, ainda, a exclusão
da pena acessória de perda do cargo de policial militar,
contudo, sem fundamentar seu pedido.
Contudo, mais uma
vez,

a

sua irresignação não prospera
, eis que, em
bora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, no caso sob apreciação, foi decretada em decisão motivada, nos termos do que dispõe oart.92, I,
a
, do Código Penal, conforme se extrai destes trechos da sentença condenatória:

[...]

DA PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR
:

A perda do cargo é um dos efeitos secundários da condenação e deve ser decretada nos termos do artigo 92, inciso I, letra b, do Código Penal, de forma motivada, considerando-se o total da pena aplicada e as circunstâncias do crime a justificar a incompatibilidade do sentenciado com a função que desempenha.

[...]

O acusado
Edvande
foi condenado pela prática de crime hediondo, consistente em homicídio duplamente qualificado, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

O delito em questão é grave e, sem dúvida, incompatível com a função de Policial Militar.

Como sabido, ao policial militar é conferido poder estatal para proteção e cuidado da população, sendo que ações como a descortinada nestes autos, em que o réu, por vingança, juntamente com terceiras pessoas, sequestrou a vítima, a levou até o local do crime, onde foi executada com dois disparos de arma de fogo, na região da cabeça, não podem ser toleradas, sob pena de se admitir total subversão de valores e levar ao descrédito da instituição da Polícia Militar.

Portanto, no caso concreto o réu, na condição de Policial Militar, ao invés de envidar esforços para a garantia da paz social, dando segurança aos cidadãos, se valeu dessa condição para, em concurso de agentes, eliminar a vida da vítima.

O condenado demonstrou com o seu agir total desprezo pela farda que ostentava e aos valores defendidos pela instituição a qual pertence.

Assim, uma vez atendido o requisito temporal e demonstrado a incompatibilidade da conduta do réu com as atribuições e compromisso que seu cargo exige, impõe-se a aplicação acessória da perda da função.

Em apoio, colaciono os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 59 E 92, I, "A", AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP, E ARTIGO 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAL MILITAR. DESCONTROLE EMOCIONAL INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado
. Precedentes" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
de 26/9/2018). 1.1. No caso em tela, a perda do cargo público de policial militar imposta ao agente decorreu da prevalência de descontrole emocional diante de situações adversas de cunho pessoal que influenciaram o seu rendimento na função policial e culminaram com o homicídio mediante uso de arma de fogo, tendo sido aplicado o art. 92, I, "a", do Código Penal - CP. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.798.325/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10
.
12
.
2019
e publicado no

DJe
de 19
.
12
.
2019)

REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – DELITO PRATICADO CONTRA CIVIL –
PERDA DO CARGO PÚBLICO – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO (ART. 92, I, B, DO CP) – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUA DECRETAÇÃO, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO (ART. 125, §4.o, DA CF) – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
- A competência da Justiça Militar prevista no §4.o do art. 125 da Carta Maior restringe-se à decisão da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças quando esta constituir pena acessória de delito de sua respectiva competência,
o que não se verifica na hipótese dos autos, que trata de crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar, competindo, pois, tal como perfectibilizado, ao MM. Juiz-Presidente do Egrégio Tribunal do Júri a declaração dos efeitos da sentença (art. 92, I, b, do CP) sendo, pois, desnecessária a existência de procedimento autônomo.
(TJ/MT, N.U 1007958-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/02/20
19, Publicado no DJE 19/03/2019).

Ex
positis, DECRETO, como efeito secundário da sentença condenatória, A PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR ocupado pelo sentenciado EDVANDE GONÇALVES DE QUEIROZ.
[...]

Destaques no original

Com efeito, o apelante se valeu
da condição de
policial militar – função pública que tem, dentre seus deveres legalmente previstos, o de impedir a prática de delitos – para, em concurso de agentes, ceifar a vida do adolescente Gabriel
Nascimento
.

Por conseguinte, tratando-se de crimes punidos com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão
e
cometidos com violação de dever para com a Administração Pública, pois
o
apelante

era
, ao tempo do delito,
agente público de segurança,
não há ilegalidade na sentença condenatória no ponto em que
impôs a ele
a perda do cargo público, eis que
a
magistrad
a
exteriorizou, fundamentadamente, os motivos pelos quais considerava devida
a
aplicação da medida, como efeito extrapenal da condenação.

Acerca da matéria, a propósito,
este Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“[
...]
“O cometimento de crime
contextualizadamente
grave (...) com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra que o policial, praça da polícia militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado
.” (TJMT, N.U 1014136-70.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22
.
02
.
2022).

De outra banda, o apelante alega que a magistrada deveria ter aplicado a causa de diminuição prevista no artigo 121, § 1°, do Código Penal.
No
entanto,
conforme

acertadamente essa tese

foi refutada
pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais,
porquanto

[...]

a questão deveria ter sido levada ao crivo do Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.
Analisando detidamente a Ata de Julgamento, verifica-se que a única tese suscitada pela defesa foi a de negativa de autoria. Deste modo, não poderia a Magistrada sentenciante aplicar causa de diminuição não apreciada pelos jurados”.

De fato, depreende-se
da ata de julgamento
pelo Tribunal do Júri
(ID
164748387
)
,
que, durante os debates, a defesa técnica do
apelante

n
ão fez qualquer menção à
incidência
referida atenuante.
Em verdade, somente apresentou a tese de absolvição por negativa de autoria.
Nessa conjuntura
, por não ter sido submetida

ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, é defeso a este Tribunal de Justiça a incursão
na tese em alusão.

Por derradeiro, o
apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sem argumentar seu pedido. Entretanto, o pleito
, igualmente,
não merece ser acolhido, pois, o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Ademais, impõe-se ressaltar que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira da condenada, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Logo, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira da condenada quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04/.021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de

Edvande
Gonçalves de Queiroz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023